Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707536-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ELTON LOPES PEREIRA AGRAVADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). O agravante apresentou relação de seus gastos, mas não apresentou a comprovação de seus rendimentos, o que se torna necessários para a verificação da alegada hipossuficiência. Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, manifeste-se o agravante sobre eventual inovação recursal quanto à alegação de decisão extra petita, uma vez que após a prolação da decisão agravada, o executado, ora agravante, deixou de apresentar impugnação ao Juízo de origem alegando a referida matéria. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2023 14:43:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador